Tribunal: TJPA
Processo: 0846028-69.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846028-69.2018.8.14.0301

APELANTE: BRIGADERIE & GOURMET DELICATESSEN LTDA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MATERIAL E MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta em face da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. A autora alegou falhas no fornecimento de energia elétrica, incluindo a perda de produção de panetones, danos a equipamentos de cozinha e fechamento do estabelecimento em dois domingos devido à interrupção no fornecimento de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica deve ser responsabilizada pelos danos materiais alegados pela autora, relacionados à queima de equipamentos de cozinha; (ii) estabelecer a inclusão de indenização pela perda de faturamento no domingo de 18/02/2018, quando a interrupção programada do fornecimento de energia foi realizada com prévio aviso; (iii) determinar se a autora tem direito à indenização por danos morais devido aos transtornos decorrentes das falhas no serviço de fornecimento de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária de energia elétrica foi responsabilizada objetivamente pelos danos materiais decorrentes da perda de produção e fechamento do estabelecimento nos dias 21/12/2017 e 04/02/2018, com o devido reconhecimento do nexo causal entre os eventos e os danos.

4.

Quanto ao pleito de indenização por danos materiais relacionados à queima de equipamentos, não houve comprovação do nexo de causalidade entre as oscilações de energia e os danos alegados, tornando-se impossível a imputação de responsabilidade à concessionária.

5.

A interrupção programada do fornecimento de energia no dia 18/02/2018, com aviso prévio à autora, não constitui falha no serviço, afastando o dever de indenizar pela perda de faturamento nesse dia.

6.

Em relação ao corte de energia realizado em 22/02/2018, a concessionária comprovou que a autora foi devidamente notificada sobre a inadimplência, conforme as normas regulamentares, o que legitima a interrupção do fornecimento sem ensejar danos.

7.

O pedido de indenização por danos morais foi rejeitado, pois não houve comprovação de abalo significativo à honra objetiva da empresa, sendo os transtornos resultantes de falhas pontuais no serviço, já parcialmente indenizadas.

8.

O valor dos honorários advocatícios foi inadequadamente fixado na sentença, devendo ser ajustado para 15% sobre o valor da condenação, conforme os critérios do art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para adequar os honorários advocatícios sucumbenciais ao percentual de 15% sobre o valor da condenação. Mantida a sentença quanto ao demais pedidos.

9.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 14 e 17; CPC, arts. 85, §2º, 373, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.102.508/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 27.11.2013.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por BRIGADERIE & GOURMET DELICATESSEN LTDA – ME, em face da sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, movida contra EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (antiga CELPA).

Alega a parte autora que sofreu sucessivas falhas na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, as quais ocasionaram: (i) perda de toda a produção de panetones (produto principal da empresa à época do Natal de 2017), (ii) queima de equipamentos de cozinha como forno, micro-ondas e aparelhos de ar condicionado, (iii) perda de faturamento nos domingos 04/02/2018 e 18/02/2018, em razão de manutenção na rede elétrica programada pela concessionária, e (iv) corte no fornecimento de energia elétrica sem aviso prévio, no dia 22/02/2018, em decorrência da inadimplência causada pelos prejuízos anteriores, o que culminou na descontinuidade das atividades da empresa.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito da demanda, julgando PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito elencado na inicial, de modo a condenar a requerida a pagar à parte autora o valor de R$-14.629,00, a título de indenização pelos danos materiais decorrentes da perda de produção no dia 21/12/2017, além do montante que a autora deixou de faturar no dia 04/02/2018, quando fechou seu estabelecimento para a realização de serviço na rede elétrica que só se deu em 18/02/2018, prejuízo avaliado em R$-7.814,52, sendo que tais valores devem ser corrigidos monetariamente desde os eventos danosos e acrescidos de juros de mora na base de 1%, ao mês, a contar da citação.

Diante da sucumbência recíproca, condeno cada uma das partes a arcarem com honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em R$-1.500,00, ficando vedada compensação, rateando-se as custas e despesas processuais de forma igualitária entre elas, ressaltando-se que foi deferido à parte autora o benefício da gratuidade processual, motivo pelo qual a cobrança das custas e honorários que lhe são cabíveis está condicionada à prova de que a requerente perdeu a condição legal de necessitada, nos termos do artigo 98, §2° e §3° do CPC.

Caso haja insurgência em face desta decisão, informo, desde já, que este juízo não analisará pedido de reconsideração, por ausência de previsão legal, e em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, motivo pelo qual deverá a parte inconformada manejar o recurso cabível.

Ademais, ficam as partes, desde já, advertidas que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente de caráter infringentes lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar, caso queira, contrarrazões, no prazo legal. Após, certifique-se e encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do para Pará para os devidos fins.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: a necessidade de reforma da sentença para incluir a condenação da apelada ao pagamento de danos materiais pela queima de forno elétrico, cujo orçamento foi devidamente apresentado nos autos (R$ 1.254,00); a inclusão da indenização correspondente ao faturamento do segundo domingo (18/02/2018), no valor de R$ 7.814,52; a condenação da requerida por danos morais, argumentando que a perda total da produção às vésperas do Natal e o fechamento indevido do estabelecimento geraram evidente abalo extrapatrimonial.

Contrarrazões apresentadas.

Recebi os autos por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 10 de abril de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

A controvérsia gira em torno da responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica, à luz do art. 37, § 6º, da CF/88, e dos arts. 14 e 17 do CDC, diante de alegadas falhas na prestação do serviço que teriam acarretado danos materiais e morais à empresa autora, com destaque para a perda de produção às vésperas do Natal, o fechamento em dois domingos e a posterior descontinuidade das atividades empresariais.

A sentença reconheceu, com acerto, a falha na prestação do serviço da concessionária no dia 21/12/2017 — véspera de Natal — e no domingo 04/02/2018, data em que a empresa foi impedida de funcionar em razão de manutenção não realizada. Diante disso, fixou indenização por danos materiais em R$ 14.629,00, considerando as provas constantes dos autos, como relatórios e registros de produção, o que não foi objeto de recurso.

Quanto à pretensão da autora de majoração da indenização para incluir danos por queima de equipamentos (forno, micro-ondas, ar-condicionado), verifica-se que não restou comprovado o alegado dano e nem o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os supostos danos. O único documento acostado (ID 9909235) refere-se a orçamento não vinculado diretamente ao evento danoso, sem qualquer referência à causa da necessidade de substituição de peças e desprovido de laudo técnico, o que impossibilita a imputação de responsabilidade à concessionária.

Embora a parte ré seja concessionária de serviço público e, portanto, sujeita à responsabilidade objetiva pelos eventuais defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, compete ao autor demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme previsto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil — encargo do qual não se desvencilhou.

Dessa forma, diante da ausência de documentos aptos a comprovar os supostos danos e avarias nos equipamentos mencionados, impõe-se a manutenção do julgamento de improcedência quanto a esse ponto da demanda.

No tocante ao pleito recursal para inclusão da indenização referente ao faturamento perdido no segundo domingo de fechamento do estabelecimento, em 18/02/2018, entendo que também não assiste razão à apelante.

Com efeito, consta dos autos que a concessionária de energia comunicou previamente à autora que haveria interrupção programada do fornecimento para fins de manutenção da rede elétrica naquela data. A prova documental corrobora a existência do aviso, o que afasta, por si só, a ilicitude da conduta da ré, tendo em vista que a suspensão do serviço decorreu de justificativa técnica e observou os procedimentos regulatórios pertinentes.

É firme a jurisprudência desta 2ª Turma de Direito Privado
[1]
no sentido de que a interrupção programada do fornecimento de energia elétrica, quando precedida de aviso e limitada ao prazo regulamentar, configura exercício regular de direito da concessionária, afastando-se o dever de indenizar.

No caso concreto, não há qualquer indício de que a interrupção tenha ultrapassado o prazo de 24 horas, ou desrespeitado as normas regulamentares, portanto, não se vislumbra falha na prestação do serviço pela concessionária, tampouco descumprimento da legislação regulatória que justifique a inclusão de nova indenização por perda de faturamento em 18/02/2018.

Por sua vez, quanto ao corte de energia realizado em 22/02/2018, a requerida demonstrou que a autora foi previamente notificada da inadimplência com o envio de correspondência contendo reaviso em 08/01/2018, conforme determina a Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 172 e 173. O prazo legal foi respeitado, tornando legítima a interrupção do serviço, não havendo ilicitude que fundamente pedido indenizatório.

Igualmente, entendo que a sentença deve ser mantida também em relação ao pedido de indenização por danos morais.

Apesar da gravidade da situação enfrentada pela empresa, os elementos probatórios não evidenciam abalo à honra objetiva da pessoa jurídica em grau suficiente para justificar reparação extrapatrimonial, mas sim mero dissabor comercial decorrente de falhas parciais e pontuais no serviço prestado, as quais foram, inclusive, parcialmente indenizadas.

Assim, ausente comprovação de manifesto desprestígio da empresa autora em face aos seus clientes não há que se falar em danos morais

Todavia, quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, razão assiste à apelante.

A sentença os fixou em valor certo e arbitrado, sem observância dos critérios estabelecidos pelo art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, os quais impõem que os honorários sejam fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando esses parâmetros, entendo adequada a fixação dos honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação, valor compatível com o trabalho desenvolvido nos autos e com o desfecho parcial da lide.

3.

Parte dispositiva.

Ante todo o exposto, CONHEÇO a Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para adequar os honorários advocatícios sucumbenciais ao disposto no art. 85, §2º, do CPC, fixando-os em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Mantenho o restante da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
EMENTA. APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. A
ÇÃ
O INDENIZAT
Ó
RIA. PRESTA
ÇÃ
O DE SERVI
Ç
O . FORNECIMENTO DE ENERGIA EL
É
TRICA. MANUTEN
ÇÃ
O PROGRAMADA NA REDE PREVIAMENTE COMUNICADA. PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTEN
Ç
A DE PARCIAL PROCED
Ê
NCIA . APELO DA CONCESSION
Á
RIA. NOTIFICA
ÇÃ
O PR
É
VIA. INTERRUP
ÇÃ
O PROGRAMADA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL
É
TRICA. INOCORR
Ê
NCIA DE FALHA NA PRESTA
ÇÃ
O DE SERVI
Ç
OS . INTERRUP
ÇÃ
O PARA MELHORIAS NA REDE DE DISTRIBUI
ÇÃ
O. RESTABELECIMENTO EM TEMPO INFERIOR A 24 HORAS. SENTEN
Ç
A REFORMADA. IMPROCED
Ê
NCIA . APELA
ÇÃ
O CONHECIDA E PROVIDA. AC
Ó
RD
Ã
O Vistos, relatados e discutidos. Acordam os Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2
ª
Turma de Direito Privado do Egr
é
gio Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
, por unanimidade de votos, em conhecer e prover o presente recurso, nos termos do voto relatado por esta Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A . H. Santalices. LUANA DE NAZARETH. A . H. SANTALICES DESEMBARGADORA RELATORA

(TJ-PA - APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL: 00000575520098140028 19463730, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 30/04/2024, 2
ª
Turma de Direito Privado)

Belém, 13/05/2025